Tribunal: TJDFT
Processo: 0042549-70.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. FUNCEF. PLANO DE BENEFÍCIOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECÁLCULO. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas o reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição e medida que se impõe.
3. A inexistência do vicio apontado pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
4. O acórdão objurgado foi claro ao definir que a entidade patrocinadora não detêm legitimidade passiva para compor a lide que envolva participante e entidade fechada de previdência complementar, quando versar sobre assuntos estritamente ligados ao plano previdenciário, como concessão e revisão de benefício, isso em razão da personalidade jurídica autônoma de ambas as entidades.
5. O tema foi objeto de julgamento pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que, no julgamento do Resp. 1.370.191/RJ ficou firmada a seguinte tese (Tema 936): "I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador".
6. A embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado. Assim, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.